Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Vistos, etc. Em id. 66825265, o Distrito Federal requer a citação por edital da executada CONSTRUTORA ACINCO LTDA – ME, sob afirmação de que esgotou os meios de disponíveis de busca por endereço da parte Ré. Observo, contudo, que o próprio documento de pesquisa juntado pelo Requerente contém endereços não diligenciados, como o situado no CEP 71020-009. Não foram esgotadas, portanto, as tentativas de localização do réu para que seja possível a citação por edital, pelo que a indefiro. Intime-se, pois, o DF para dar andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, ou requerer o que de direito. I. Brasília, 03 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator